Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.